Tribunal: TJDFT
Processo: 0739340-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DECLARAÇÕES DOS USUÁRIOS NA DELEGACIA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO. INEXISTENTE. AUMENTO AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6. ADEQUAÇÃO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO PRATICADO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DESTINADO A DIVERSÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pelas declarações dos usuários prestadas na Delegacia, confirmadas pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelas circunstâncias em que ocorreu o flagrante.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Tendo em vista que o apelante não confessou a autoria do delito que lhe foi imputado, limitando-se a afirmar que a substância que mantinha em depósito era utilizada para uso próprio, não faz jus a circunstância atenuante da confissão espontânea.
IV - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
V - Mantem-se a majorante descrita no ar. 40, III, da Lei no 11.343/2006 quando comprovado que o delito foi praticado nas proximidades de um estabelecimento destinado à diversão pública.
VI - Segundo o § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.
VII - A condenação transitada em julgado por outro processo no curso da ação penal obsta a concessão da benesse, haja vista que comprova a dedicação do réu às atividades criminosas.
VIII - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP.
IX - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito quando superior a 4 (quatro) anos e réu reincidente.
X - Recursos conhecido e parcialmente provido.